Tribunal: CARF
Processo: 13855.720096/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720096/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.388 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
AGNESINI AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art.
16 do Decreto n.o 70.235/1972. A diligência e a perícia não servem para suprir
a omissão do sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por
sua natureza, prova-se por meio documental.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A imposição de penalidades, no âmbito tributário, é norteada pela
responsabilidade objetiva, ou seja, independente de dolo ou de culpa.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o Recorrente deixar de refutá-lo
mediante laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da
ABNT.
ÁREA DE CULTIVO UTILIZADA. COMPROVAÇÃO.
A comprovação da área utilizada no cultivo de produtos vegetais pode ser
realizada com relatórios de produção acompanhados de notas fiscais de entrada
que atestem uma produção compatível com a área declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer 109,77 ha de Área de Produtos
Vegetais em acréscimo à área de 167 ha já restabelecida pela decisão de primeira instância.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720096/2010-05
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de impugnação e documentos apresentados à exigência formalizada
mediante notificação de lançamento, a qual se exigiu o crédito tributário referente ao Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR do exercício 2007, incidente sobre o imóvel rural
denominado Fazenda Santa Maria, com área total de 464,0 hectares, localizado no município de
Franca-SP.
Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorreu da alteração da Declaração de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural – DITR
em relação à área de produtos vegetais e VTN.
Em julgamento pela DRJ, a mesma entendeu pela manutenção do lançamento,
julgando-o procedente, conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
NIRF: 0.772.740-2 - Fazenda Santa Maria
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA E DE PERÍCIA.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, sob
pena de preclusão, com exceção das hipóteses do § 4o do art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972.
A diligência e a perícia não servem para suprir a omissão do sujeito passivo em produzir
as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio documental.
VALOR DA TERRA NUA. FALTA DE PROVA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização em procedimento de ofício nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração quando o contribuinte não
apresenta elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. PROVA EFICAZ.
Constituem provas eficazes da área utilizada com produtos vegetais o laudo técnico
emitido por profissional habilitado e as notas fiscais vinculadas ao estabelecimento
fiscalizado, referentes à comercialização ou à transferência da produção agrícola.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

Inconformada, a Contribuinte interpôs recurso voluntário, acatando a r. decisão e
protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
Quando do julgamento por este Conselho, converteu-se em diligência para que a
Secretaria de origem apresentasse a consulta SIPT mencionada.
Cumprida a diligência (fl. 291) e ofertada vistas à Contribuinte, esta permaneceu
inerte.
Após, os autos retornaram para julgamento para este mesmo Relator.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Dos Documentos Trazidos Juntamente com o Recurso Voluntário
Inicialmente, como parte da solução do litígio, peço vênia para me valer, como
razões de decidir, de trechos do voto vencedor que prevaleceu no julgamento do acórdão no
1302002890, da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção, julgado aos 14 de junho de 2018,
relativamente à preliminar de não conhecimento dos documentos trazidos no recurso voluntário,
suscitada de ofício naquele caso pelo conselheiro relator:
“(...) Ousa-se discordar do ilustre relator no ponto em que entendeu pela
impossibilidade de o contribuinte juntar documentos aos autos, após a apresentação da
impugnação administrativa.
É que o processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato
gerador) praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício,
independentemente de requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos
ocorridos.
A possibilidade de o julgador requerer diligência, em busca da realidade dos fatos, está
prevista expressamente no artigo 18 do Decreto 70.235/72. Confira-se:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
A ilação do citado dispositivo do Decreto 70.235/72, que rege o processo
administrativo, é de que deve a Administração Pública se valer de todos os elementos
possíveis para aferir a autenticidade das declarações e argumentos apresentados pelos
contribuintes.
Deve-se ressaltar, sobre o processo administrativo fiscal, que como mencionado, ele é
delineado por diversos princípios, dentre os quais se destaca o da Verdade Material,
cujo fundamento constitucional reside nos artigos 2o e 37 da Constituição Federal, nos
quais o julgador deve pautar suas decisões. É dever do julgador perseguir a realidade
dos fatos.
Nesse sentido, são os ensinamentos do ilustre Professor James Marins:
A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos ocorridos na
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a materialidade do
evento econômico (fato imponível) e sua formalidade através do lançamento tributário.
A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da Administração
tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
(MARINS, James. Direito Tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 4. ed. São
Paulo: Dialética, 2005. pág. 178 e 179.)
Sobre o princípio da verdade material, também ensinam os ilustres professores Celso
Antônio Bandeira de Mello e José dos Santos Carvalho Filho, respectivamente:
Princípio da verdade material. Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado (...).
(...)
O princípio da verdade material estriba-se na própria natureza da atividade
administrativa. Assim, seu fundamento constitucional implícito radica-se na própria
qualificação dos Poderes tripartidos, consagrada formalmente no art. 2o da Constituição,
com suas inerências.
Deveras, se a Administração tem por finalidade alcançar verdadeiramente o interesse
público fixado na lei, é óbvio que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, ao
invés de satisfazer-se com a verdade formal, já que esta, por definição, prescinde do
ajuste substancial com aquilo que efetivamente é, razão porque seria insuficiente para
proporcionar o encontro com o interesse público substantivo.
Demais disto, a previsão do art. 37, caput, que submete a Administração ao princípio da
legalidade, também concorre para a fundamentação do princípio da verdade material no
procedimento (...).
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 24. ed. rev.
atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 489, 493 e 494).
(...)
Este Conselho, em reiteradas decisões, há muito se posiciona no sentido de que o
processo administrativo, em especial o julgador, deve ter como norte a verdade material
para solução da lide. Confira-se:
IRPJ. PREJUÍZO FISCAL. IRRF. RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO. ERRO
DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DIPJ. PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL.
Não procede o não reconhecimento de direito creditório relativo a IRRF que compõe
saldo negativo de IRPJ, quando comprovado que a receita correspondente foi oferecida
à tributação, ainda que em campo inadequado da declaração. Recurso provido.
(Número do Recurso: 150652 Câmara: Quinta Câmara Número do Processo:
13877.000442/200269 – Recurso Voluntário: 28/02/2007)
COMPENSAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO E/OU
PEDIDO.
Uma vez demonstrado o erro no preenchimento da declaração e/ou pedido, deve a
verdade material prevalecer sobre a formal.
Recurso Voluntário Provido.
(Número
do
Recurso:
157222
Primeira
Câmara
Número
do
Processo:10768.100409/200368 – Recurso Voluntário: 27/06/2008 Acórdão 10196829).
Assim, deve-se admitir a juntada de documentos, que, supostamente, confirmariam o
direito creditório do contribuinte.”

Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

Nesse mesmo sentido, cito julgado recente deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado os
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes nos
autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro reconhecimento, e
não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do seu direito no
Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com as provas
apresentadas em juízo.
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PARA
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO.
As contribuições para a previdência privada do contribuinte são dedutíveis, desde que
devidamente comprovadas.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM SAÚDE. RECIBOS DE PAGAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis as despesas com saúde pagas dentro do ano calendário. Comprovado que
o gasto se refere ao contribuinte e seus dependentes as despesas glosadas devem ser
restabelecidas em razão de ter havido a comprovação documental das deduções.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis da base de cálculo do imposto sobre a renda os valores pagos a título de
pensão alimentícia quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente e dentro dos parâmetros do normativo fiscal.
Recurso Voluntário Provido Parcialmente.1

Por todo o exposto, voto por conhecer os documentos acostados aos autos pelo
Recorrente quando da interposição do Recurso Voluntário.

Das Preliminares
Da Diligência ou Perícia
A Recorrente alegou nulidade do feito, em razão de ter requerido perícia e
diligência na primeira fase. Tal como negado no julgamento pela DRJ, a prova documental deve
ser apresentada juntamente com a impugnação, sob pena de preclusão, com exceção das
hipóteses do artigo 16, do § 4o, do Decreto n.o 70.235/1972.
E, neste sentido, a diligência e a perícia não servem para suprir a omissão do
sujeito passivo em produzir as provas relativas ao fato que, por sua natureza, prova-se por meio
documental.

1 2201-003.357 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária / 2a Seção de Julgamento
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

Logo, não merece deferimento tal preliminar e requerimento.

Da Multa de Ofício – Confisco
Sobre o propalado caráter confiscatório da multa aplicada, demonstrou-se acima
que a autoridade autuante pautou-se nas disposições legais relativas à matéria para a
determinação da multa aplicada. Do mesmo modo, já se esclareceu que o CARF não tem
competência para afastar a aplicação de lei sob a alegação de inconstitucionalidade.
De mais a mais, a vedação ao confisco referida no texto constitucional é regra
dirigida ao legislador, e que deve ser observada por ocasião da elaboração das leis. À autoridade
administrativa, em vista do disposto no artigo 3o, do CTN, cabe aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
Ainda, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de lei e
deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da conduta
à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Portanto, voto no sentido de manter a multa aplicada.

Do Mérito
Do VTN do Imóvel Fiscalizado
Sobre o Valor da Terra Nua, a Recorrente alega que a autoridade fiscal valeu-se
de critérios subjetivos ao proceder ao arbitramento do valor da terra nua pela aplicação do SIPT,
que, na verdade, trata-se de sistema supostamente estabelecido com base no artigo 14 da Lei no
9.393/96.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o aludido
sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos dados nele inseridos, o que
impossibilita que ele confira as informações levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem
efetivamente os critérios legais, afrontando, assim, o princípio da legalidade e o próprio direito
de defesa do contribuinte.
E, neste ponto, a mencionada tela SIPT constou nos autos quando da notificação
de lançamento (fl. 04) e reapresentada na diligência (fl. 291), nos mesmos valores.
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de atuação
do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que justificam a sua existência, qual seja o
artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
Contudo, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma
legitimidade incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu
regramento. Ou seja, os seus limites.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que as informações que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas
Secretárias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse
direcionamento, é, evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito
Tributário.
Assim é que para que dispõe o artigo 14, da Lei no 9.393/96 o seguinte:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.

O artigo 12, inciso II, § 1o, a Lei no 8.629/93, assim prevê:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.
§ 2o Integram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo
de vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.
§ 3o O Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.

E, neste caso, entendo que não assiste razão à Recorrente, pois ao observar os
extratos que serviram de base para a fiscalização arbitrar o VTN do ITR, verifiquei que constam
todos os elementos para apuração do VTN, inclusive a informação que considerasse a aptidão
agrícola para fins de arbitramento.
Neste caso, com base nos extratos anexados aos autos, nota-se que o arbitramento
do VTN realizado pela fiscalização, levou em consideração a aptidão agrícola e utilizou para o
lançamento o VTN médio das declarações entregues no município.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

Portanto, entendo que a fiscalização cumpriu o mandamento legal do disposto nos
artigo 14, § 1°, da Lei no 9.396, de 19 de dezembro de 1996, c/c com o artigo 12, da Lei 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993, quando utilizou, para efeito do arbitramento, o VTN médio
informado no SIPT, sem levar consideração o fator de aptidão agrícola.
Ainda, o laudo apresentado (fls. 185-187) não cumpre as normas estabelecidas na
NBR 14.653 da ABNT, inclusive o mínimo de comparativo para com outros imóveis em mesma
situação com o objetivo de confrontar o VTN arbitrado.
Neste sentido, julgo improcedente o recurso, neste mérito, para manter o valor do
VTN apurado pela fiscalização, mantendo-se a decisão da DRJ.

Da Área de Produtos Vegetais
A decisão de primeira instância conheceu parcialmente da área de cultivo
declarada, dando-se parcial provimento ao lançamento, conforme destaco da decisão:
[...] Foram apresentados os seguintes documentos relacionados à matéria:
1) demonstração dos custos dos produtos no período 01/2007 a 12/2007, f. 173;
2) demonstração do resultado do exercício do período de 01/2007 a 12/2007, f. 174-176;
3) notas fiscais emitidas pela impugnante no ano de 2007, vinculadas ao imóvel
fiscalizado, referentes à transferência de café para depósito, no total de 3.112 sacas, f.
177-183.
4) laudo de vistoria técnica emitido por engenheiro agrônomo em 23/12/2010, f. 185-
187, consignando que: “(...) As lavouras cafeeiras são tradicionais na propriedade,
fazendo-se presentes desde o ano de 1982, quando ocorreu a implantação das primeiras
plantas. Ao decorrer do tempo, algumas lavouras foram erradicadas por motivo
fisiológico, porém renovadas em seguida.(...)”. Informa a seguinte distribuição de uso
de solo: a) área de preservação permanente (cerrado e pasto sujo) de 68,23ha; b) área de
preservação permanente averbada (cerrado e pasto com árvores esparsas) de 22,97ha; c)
área de preservação permanente não averbada (cerrado e pasto com árvores esparsas) de
4,58ha; d) área de café de 167,04ha; e) área de cana-de-açúcar de 105,12ha; f) área de
pasto de 21,37ha; g) área de eucalipto de 23,01ha; h) área de carreadores de 19,55ha e i)
área sede de 15,71ha.
Os documentos “1” e “2” consignam dados de produção da interessada, mas não
vinculam a produção ao imóvel fiscalizado. As notas fiscais a que se refere o item “3”
acima constituem prova eficaz da produção cafeeira no imóvel fiscalizado, mas não são
suficientes para comprovar a área utilizada.
A produção comprovada pelas notas fiscais, no total de 3.112 sacas de café, não condiz
com a área declarada como utilizada com produtos vegetais, de 395,5 hectares, pois a
produtividade de 7,8 sacas por hectare está muito abaixo da média do setor, e, de acordo
com o laudo juntado aos autos, as lavouras de café da propriedade apresentam alta
produtividade (cf. item “2” do laudo, f. 185).
Considerando isso, é acatada como área de produtos vegetais no ano de 2006 a área
informada no laudo técnico como utilizada no plantio de café, de 167,0 hectares (cf.
item “4”). Embora o laudo se refira ao ano de 2010, dele se extrai que a área destinada à
cultura cafeeira sofreu poucas alterações desde o ano de 1982.
Os demais dados informados no laudo técnico, referentes à distribuição do uso do solo,
são aqui rejeitados principalmente porque o laudo trata da situação existente no ano de
2010, cujo período não foi abarcado pelo lançamento. Além disso, a aceitação das áreas
do laudo para o exercício 2007 dependeria de provas complementares de acordo com a
natureza da destinação da área.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

Visto isso, conclui-se que as provas apresentadas são eficazes para comprovar a
utilização com produtos vegetais no período do lançamento, da área de 167,0 hectares,
que corresponde ao grau de utilização do imóvel de 42,2% e à alíquota de 2,3%.

Em recurso, o Contribuinte ataca novamente a glosa apresentando novos
documentos, entre eles notas fiscais, contratos de arredamento e comprovantes de recebimentos,
como destaco:
[...] A propósito, o biênio de 2006/2007 foi o ano de menor produtividade do imóvel.
Daí que, em apelo ao PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, a Recorrente anexa à
presente as notas fiscais de colheita do biênio 2007/2008, onde se verifica uma colheita
de mais de 10.000 sacas de café, a fim de demonstrar a lisura do contribuinte ora
recorrente. Em todo caso, os anexos não têm o condão de inovar a matéria impugnada e
sim corroborar com as alegações e o Laudo juntado na ocasião.
[...]
Na área informada pelo laudo, referente a cana-de-açúcar de 105,12 ha, existiu uma
lavoura de café de 25 anos de idade. Essa lavoura foi erradicada em meados de 2006.
Logo em seguida, foi feito o preparo e correção do solo com o intento de ser implantada
a lavoura de cana, o que ocorreu no mês de outubro de 2006, sendo a primeira safra
dessa lavoura em 2008, 8.404,6 toneladas, conforme notas fiscais anexas, e que condiz
com a área informada no laudo.
Mais uma vez, em homenagem à Verdade Material, anexa-se o mapa onde se verifica a
medição realizada em 23.11.2006, da área de cana e carreadores (108,83ha), bordadura
APP (0,94ha), totalizando 109,77 ha., além das retrocitadas notas fiscais.
Ou seja, extrai-se que, do cotejo das notas fiscais referente à entrega da cana para Usina
Batatais, que ora se anexo, do mapa de Medição de Perímetro elaborado em 23.11.2006,
bem como do laudo de uso de solo e da legislação sobre exaustão, depreende-se que
além do café em 2006, o imóvel foi composto por áreas com culturas de eucalipto e
cana-de-açúcar. Ou seja, há plausibilidade nas informações prestadas na DITR/2007 da
Recorrente e o Laudo de Uso de Solo.
Por outro lado, e ainda protestando o Princípio da Verdade Material, o Laudo aponta a
existência de áreas preservacionistas em maior quantidade que a declarada na
DITR/2007. Da mesma forma em relação ao tamanho da propriedade, que é menor
conforme aponta o laudo, ou seja, 451,63 hectares ao invés de 464 hectares.
- destaques originais -

E, baseada no volume de produção e sua compatibilidade com a área contestada,
conclui-se por restabelecer a área declarada de 451,63 hectares, utilizada para a produção de
produtos vegetais.
Neste sentido:
Numero do processo: 13888.721754/2011-71
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 18 00:00:00 BRT 2012
Data da publicação: Tue Feb 05 00:00:00 BRST 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2007
ÁREA UTILIZADA. COMPROVAÇÃO. A comprovação da área utilizada no cultivo
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.388 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720096/2010-05

de produtos vegetais (cana de açúcar) pode ser realizada com relatórios de produção
acompanhados de notas fiscais de entrada que atestem uma produção compatível com a
área declarada.
Numero da decisão: 2201-001.885
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento ao Recurso de Ofício,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado. (Assinado digitalmente)
MARIA HELENA COTTA CARDOZO - Presidente. (Assinado digitalmente)
MARCIO DE LACERDA MARTINS - Relator. EDITADO EM: 09/01/2013
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente), Eduardo Tadeu Farah, Rayana Alves de Oliveira França, Ewan Teles
Aguiar (suplente convocado) e Marcio de Lacerda Martins. Ausentes, justificadamente,
Gustavo Lian Haddad e Rodrigo Santos Masset Lacombe.
Nome do relator: MARCIO DE LACERDA MARTINS

Neste sentido, reconheço a área de cultivo de 109,77 hectares, além da área já
reconhecida pela DRJ, para ser reestabelecida, dando provimento nesta parte no recurso.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso voluntário
para reestabelecer a área de 109,77 hectares de produtos vegetais em acréscimo à área de 167,00
hectares já reestabelecida pela decisão de primeiro grau.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital